Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Número do processo: 0705004-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE : ANTONIO CESAR MAIA BRB BANCO DE BRASILIA SA (EMBARGADO) DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CESAR MAIA, contra decisão de ID 14739983, que não conheceu de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Segundo o embargante, a decisão embargada padece de vício de omissão, porquanto deixou de se atentar à jurisprudência consolidada na Superior Corte de Justiça, e acabou por decidir sem fundamentação no que é, hoje, jurisprudência formadora de precedente, acabando por não atender ao disposto no artigo 11 do Código de Processo Civil. Afirma que os Tribunais Nacionais adotam a tese de que, em que pese a devolução da matéria em Segunda Instância, não é lá o lugar da produção de provas que não solicitou ou não se produziu em Primeira Instância. Afirma que a única maneira possível de se ter a certeza da demanda é a produção da prova requisitada, de maneira que o processo, sem a prova, seria um conjunto abstrato de evidências a serem julgados com inadequada subjetividade, sendo, entretanto, possível sanar esse vício com o mero deferimento da produção de prova solicitada. Foi apresentada resposta aos embargos pelo agravante no ID 15175802, em que afirma que a decisão agravada deve ser mantida. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o julgado “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste omissão na decisão de ID 14739983, porquanto ficou esclarecido que a decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ademais, no caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). A decisão esclareceu que o art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Dessa maneira, por meio de uma simples leitura do decisum embargado, é possível concluir que não existe omissão. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelos embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator